Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, para limitar os descontos de empréstimos bancários ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos da autora.
2. A limitação do desconto de apenas 30% da renda mensal da autora abrange não só o empréstimo consignado, como também aquele que prevê o desconto em conta corrente.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.